Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. PRELIMINARES. NULIDADE DO PROCESSO. INCAPACIDADE. NÃO COMPROVADA. PRELIMINAR REJEITADA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENTREGUE. ENDEREÇO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. PURGAÇÃO DA MORA. EXTEMPORÂNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A capacidade civil é a regra e a incapacidade, excepcional, devendo ser comprovada ou declarada por sentença de interdição.
1.1. No caso, os documentos juntados não sinalizam que a ré esteja com suas faculdades mentais comprometidas, mas apenas que ela deve se manter afastada do trabalho. Preliminar rejeitada.
2. Conforme o Enunciado de Súmula 72 do STJ a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.
2.1. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69).
2.2. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal.
2.3. O banco autor demonstrou que a notificação foi devidamente enviada para o endereço constante no contrato, tendo sido devidamente comprovada a mora da parte ré.
3. O Decreto no 911/69 especifica que o prazo de purgação da mora inicia-se com a execução da liminar, ou seja, com a efetiva apreensão do bem.
3.1. O decurso do prazo para purgação da mora sem que seja efetuado o pagamento enseja a consolidação da propriedade objeto da alienação fiduciária. Precedentes. Tema 722 do STJ.
3.2. A ré realizou o depósito judicial extemporâneo do valor do débito, sendo inviável o reconhecimento da purgação da mora.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados. Art. 85, § 11 do CPC.